Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700759-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANI AMARAL BUANI IMPETRADO: JUIZ(A) COORDENADOR(A) DO 5o NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de mandado de segurança impetrado por VIVIANI AMARAL BUANI, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação que indeferiu a tutela de urgência no bojo do PJE 0719479-15.2023.8.07.0016, fundamentando, para tanto, a ausência de probabilidade do direito invocado, consistente no liberação de verba salarial bloqueada para pagamento de fatura de cartão de crédito. A impetrante defende a ilegalidade e abusividade da retenção integral de seu salário pelo Banco de Brasília (BRB), réu naqueles autos, para fins de quitação de dívida, considerando a natureza alimentar da verba, garantidora da sua subsistência e de sua família, o que expõe a risco o próprio princípio da dignidade da pessoa humana (mínimo existencial). Requer, liminarmente, com apoio no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), o desbloqueio de sua conta bancária e a restituição de valores. Ao cabo, pugna pela concessão definitiva da segurança, confirmando-se a medida liminar. A impetrante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio da documentação de ID 45961988, 45961981, 45961982, 45961983, 45961984, 45961985 e 45961986, bem como em atenção ao objeto da presente demanda. O presente mandamus não merece admissibilidade. Consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do decisium; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. No caso, não foi demonstrada a aludida teratologia, ou seja, o teor absurdo da decisão frente à lógica sistêmica do ordenamento jurídico. Com efeito, a decisão objurgada de indeferimento da tutela de urgência foi lastreada em previsão contratual, de modo a não se vislumbrar a probabilidade do direito, no sentir da autoridade apontada como coatora, sobretudo sem o contraditório da contraparte. Nesse compasso, não restou caracterizada qualquer teratologia na espécie, ao revés, verifica-se uma mera irresignação da ora impetrante quanto ao conteúdo da referida decisão, o que não permite o excepcional manejo de mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se a presente decisão à origem (art. 71, do Regimento Interno das Turmas Recursais). I. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito